Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0712281-52.2022.8.07.0018 APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 22a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 21/06/2023 a 28/06/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora